Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716379-12.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEITOR FIGUEIREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Heitor Figueiredo contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelante propôs ação ordinária contra o Distrito Federal. Afirmou em sua petição inicial que é professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustentou que recebeu vencimentos abaixo do determinado no piso nacional da categoria no período compreendido entre 2019 e 2024. Informou que o plano de carreira da categoria não se adequou às diretrizes da lei que fixou o piso nacional. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu a condenação do apelado na obrigação de: 1) pagar R$ 86.101,53 (oitenta e seis mil cento e um reais e cinquenta e três centavos); 2) implementar o pagamento da diferença dos vencimentos pagos abaixo do piso salarial nacional, com reflexos em adicionais e gratificações. O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao apelante (id 73457143). O apelado apresentou contestação. Suscitou prescrição nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. Alegou que a pretensão é indevida, pois está baseada em valores aleatórios, inseridos em tabelas do sindicato representativo da categoria. Mencionou a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal. Explicou que o apelante recebeu vencimentos acima do piso nacional. Impugnou o benefício da gratuidade da justiça do apelante (id 73457144). Houve réplica (id 73457150). O apelado manifestou desinteresse na produção de provas (id 73457153). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que o apelante limitou sua pretensão ao período retroativo de cinco (5) anos anteriores à propositura da ação, de modo que não houve prescrição. Rejeitou a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça com o fundamento de que o apelado não provou que a situação econômica do apelante alterou-se após a concessão do benefício. Afirmou que a Lei no 11.738/ 2008 estabeleceu piso salarial nacional para os profissionais da educação pública e mecanismo de atualização. Explicou que o Ministério da Educação (MEC) editou atos normativos com o objetivo de uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos. Mencionou que a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso nacional por parte dos Estados foi proibida. Narrou que o piso nacional não deveria refletir, necessariamente, nas vantagens e gratificações recebidas pelos professores. Citou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Relatou que o apelante confrontou os valores recebidos com planilha elaborada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro/DF), mas não fez análise comparativa com os valores estabelecidos pelo MEC. Rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A verba ficou com a exigibilidade suspensa, pois o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (id 73457155). O apelante afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do piso nacional na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.167 para locais onde não há legislação mais benéfica. Argumentou que a legislação no âmbito do Distrito Federal é mais benéfica. Citou a Lei Distrital no 5.105/2013, a Lei Distrital 5.499/2015 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Considera que comprovou que os valores que recebeu foram inferiores ao do piso legal estabelecido pela legislação do Distrito Federal. Argumenta que as planilhas do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro/DF) são documentos de referência utilizados pelo apelado. O preparo não foi recolhido, pois o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça. O apelado apresentou contrarrazões, ocasião em que afirmou que houve inovação recursal (id 73457261). Intimei o apelante para ele manifestar-se acerca da alegação de inovação recursal formulada pelo apelado em contrarrazões (id 74765608). O apelante manifestou-se, oportunidade em que afirmou que não houve inovação recursal (id 75820147). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[2] O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que é proibido apresentar pedidos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.[3] Há impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O apelante sustentou na petição inicial que o apelado violou o piso nacional dos professores. O pedido formulado na ação foi rejeitado. O apelante argumenta nas razões de apelação que o Supremo Tribunal Federal entende que deve ser aplicado o piso nacional, mas que em locais em que em que há legislação própria que estabeleça valores maiores que o piso nacional, esses valores devem ser observados. O apelante fundamenta sua petição inicial com a alegação de que houve violação ao piso nacional, mas afirma na apelação que o piso nacional jamais poderia ser aplicado como teto ou parâmetro exclusivo com o argumento de que leis distritais fixam valores maiores. Houve inovação recursal, pois a tese de que o piso nacional não deveria ser aplicado não foi levada pelo apelante à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Registro que foram apresentadas teses contraditórias, que afrontam ao princípio da dialeticidade recursal. O apelante informa em sua apelação que as planilhas do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro/DF) reproduzem a aplicação prática dos valores previstos na legislação distrital, de modo que são documentos utilizados pelo apelante para correção de distorções salariais. Ocorre que a tese do apelante formulada na petição inicial é a de que houve violação ao piso nacional, de modo que a inovação recursal está caracterizada. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [3] TJDFT. Acórdão n. 1793844, 07050422720228070008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024. Acórdão n. 1809256, 07144590220218070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024.